Tribunal: TJPA
Processo: 0858481-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858481-57.2022.8.14.0301

APELANTE: PAULO ANDRE MATOS MELO

APELADO: REDECARD S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0858481-57.2022.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM.

APELANTE:

PAULO ANDRE MATOS MELO

ADVOGADO:
CADMO BASTOS MELO JUNIOR - OAB/PA 4.749

APELADO:

REDECARD S/A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/RJ 60.359

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de trinta e seis compras não reconhecidas em cartão de crédito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor pugna pela majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral é suficiente e adequado à compensação da lesão moral sofrida pelo consumidor, diante da alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a sua capacidade econômica e o caráter pedagógico da medida.

4. A quantia fixada pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) atende aos critérios legais, revelando-se suficiente para compensar a parte autora e prevenir condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade entre a lesão sofrida e a conduta do ofensor, observando-se os critérios de razoabilidade, sem se converter em fonte de enriquecimento indevido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO ANDRÉ MATOS MELO,
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
,
que move contra
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.,
diante de seu inconformismo com a sentença de id. 22875080, prolatada pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para fins de declarar a inexistência do débito reclamado, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Na exordial
(Id. 22875013),
alega a parte autora que é o titular do cartão de crédito CREDICARD nº. 4561.3702.4456.2278, bandeira VISA, detectou várias compras irregulares, não autorizadas pelo titular, no total de trinta e seis (36) operações com valores diversos, todas elas realizadas em outras praças pelo Brasil afora, que totalizaram R$ 88.567,10. Motivo pelo qual pugnou anulação integral das cobranças referente as compras irregulares feitas em seu cartão, além de danos morais no valor de R$ 177.134,20.

O juízo de piso proferiu sentença de id. 22875080, onde declarou a inexistência dos débitos referentes as compras questionadas e ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 5.000,00

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 22875081, onde alega em apertada síntese que o quantum do dano moral no importe de R$ 5.000,00

é absolutamente irrisório frente ao ocorrido. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja majorado o quantum do dano moral para o valor mínimo de R$ 88.567,10

Contrarrazões ofertadas no id. 22875089, onde se pugna pelo desprovimento do apelo.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No que tange ao
quantum
fixado,
deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto ora analisado, entendo que o valor fixado pelo juízo (R$ 5.000,00)

se mostra proporcional ao dano sofrido, razoável e adequado ao seu fim.

Ademais, a devolução em dobro e a indenização por dano moral são formas de reparação distintas no âmbito do direito do consumidor. A devolução em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), serve para reparar o dano material causado pela cobrança indevida. Já o dano moral, por sua vez, visa compensar a lesão à esfera subjetiva do consumidor, decorrente de atos que causem angústia, sofrimento ou perturbação emocional.

De modo que o Apelante além de confundir os dois institutos, sequer incluiu algum pedido de dano material na petição inicial, mas tão somente de dano moral.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 25/06/2025